Tribunal: STF
Processo: RE 582870
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. ATO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI 9.099/95. RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. ANÁLISE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2004.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    O exame da alegada violação do contraditório e da ampla defesa - insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República-, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 9.099/95), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.